Tribunal: TCU
Processo: 035.111/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2877/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal, c/c art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016 e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade pertinentes á espécie, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 035.111/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Aeroporto de São Paulo 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Apensar o presente processo ao TC Processo 031.235/2020-4 , com fundamento no art. 36 da Resolução TCU 259/2014, para análise em conjunto, posto que há conexão entre seus objetos; 1.6.2. Dar ciência desta deliberação à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) e ao representante; 1.6.3. Arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal.